Tribunal: TJDFT
Processo: 0753329-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0753329-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22836802, o agravante manifesta sua desistência quanto ao agravo interno lançado no ID 22809376. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Consta, ainda, no ID 22837896 a petição do agravado, por meio da qual pugna pela retirada do sigilo das peças apresentadas pelo agravante, notadamente o agravo interno, a fim de viabilizar sua manifestação. Embora o agravante tenha formulado pedido de desistência do agravo interno, ora homologado, não há motivos para manter o sigilo das peças, uma vez que se mostra necessário seu exame para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, determino a retirada do sigilo das peças lançadas nos IDs 22456844, 22809376 e 22809403. À Secretaria para as providências pertinentes. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador